Tribunal: STF
Processo: RE 1313171
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (fl. 33/34, Vol. 2):
    “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DO PODER JUDICIÁRIO. REAJUSTE DE 24%. LEI 1206/87. ISONOMIA. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS PRETÉRITAS NÃO PAGAS. MATÉRIA SUBMETIDA À UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. Não há que se falar em prescrição do fundo de direito, apenas das prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação. A matéria em debate foi submetida ao E. Órgão Especial deste Tribunal, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0064836-60.2012.8.19.0000, que decidiu serem devidos a incorporação do reajuste de 24% e o pagamento das diferenças pretéritas em parcela única, compensando-se os valores já quitados. O referido julgamento deu origem ao seguinte verbete sumular, o qual adoto por estar em consonância com meus julgados anteriores: “Em respeito ao princípio constitucional da isonomia, os serventuários que não integram o polo ativo da Ação Ordinária nº 002420- 36.1988.8.19.0000, fazem jus, a exemplo dos autores da referida ação, ao reajuste de 24% em seus vencimentos, bem como à percepção das diferenças, a serem pagas de uma única vez, devidamente corrigidas desde a data do pagamento efetuado àqueles, compensando-se os valores já quitados, por força do Processo Administrativo nº 2010.259214, observada a prescrição quinquenal, a contar da propositura de cada demanda, bem como as condições pessoais e funcionais de cada serventuário, incidente Imposto de Renda e verbas previdenciárias por se tratarem de diferenças vencimentais”. Manutenção dos honorários de sucumbência, fixados em 05% (cinco por cento) do valor da condenação. DESPROVIMENTO DO RECURSO. ”
    Opostos Embargos Declaratórios pelo ora recorrente, foram rejeitados (fl. 13, Vol. 3).
    No apelo extremo (Vol. 3, fl. 37), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve violação aos artigos 2º; 37, X; 39, § 1º; 167 e 169, § 1º, da Magna Carta, bem como à Súmula Vinculante 37.
    Sem contrarrazões (vol. 4, fl.8).
    No exame de admissibilidade dos recursos excepcionais, a 3ª Vice-Presidência do TJRJ determinou o retorno dos autos à Câmara julgadora de origem, para eventual juízo de retratação em face do precedente do tema 291 da repercussão geral (RE 592.317) (vol. 4, fl. 18).
    O órgão fracionário rejeitou a retratação, nos termos da seguinte ementa (vol. 7, fl. 17):
    “APELAÇÃO CÍVEL. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DO PODER JUDICIÁRIO. REAJUSTE DE 24%. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JULGADO RECORRIDO QUE NÃO GUARDA SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STF FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL NO RE Nº 592.317/RJ. MANUTENÇÃO. “
    O Estado do Rio de Janeiro reiterou os termos do RE, haja vista não ter havido a retratação (vol. 7, fl. 26).
    O TJRJ admitiu o RE, encaminhando o processo a esta SUPREMA CORTE (vol. 7, fl. 30).
    Distribuídos os autos à minha relatoria, determinei a devolução ao Tribunal de origem, para aplicação do tema 915 da repercussão geral (vol. 8, fl. 6).
    A Câmara julgadora efetuou juízo parcial de adequação, na forma da seguinte ementa (vol. 8, fl. 23):
    “APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. REAJUSTE DE 24% SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SEUS SERVIDORES. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO, SOB O FUNDAMENTO DA ISONOMIA, AUMENTAR VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. TESE FIRMADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO JULGAMENTO DO ARE 909437/RG. EFICÁCIA VINCULATIVA POR FORÇA DO ART. 927, INCISOS II e III do CPC DE 2015. RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. EXERCÍCIO DO DIREITO À RETRATAÇÃO DO JULGADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 
    1 – Reside a controvérsia quanto à análise da legalidade da extensão de reajuste remuneratório no percentual de 24%, com fundamento na Lei nº 1.206/87, aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro; 
    2 - Reajuste remuneratório concedido pela Lei nº 1.206/87 ao funcionalismo público estadual, em razão da perda do poder aquisitivo da moeda, não estendido, à época, ao Poder Judiciário. Reconhecimento do direito em processo administrativo nº 2010-259214, assegurando a concessão do reajuste no percentual de 24%, porém de forma parcelada. Pretensão de extensão do reajuste concedido por força da Lei nº 1.206/87, de uma só vez, a todos os servidores do Poder Judiciário, que fariam jus às diferenças remuneratórias correspondentes aos cinco anos anteriores à propositura da presente demanda, sob a alegação de grave violação ao princípio da isonomia; 
    3 - A questão nodal para o deslinde da controvérsia residiria justamente no alcance do princípio da isonomia em sede de ações judiciais remuneratórias movidas por servidores públicos. Hipótese dos autos vai em contramão ao entendimento do Pretório Excelso, que resultou na edição da Súmula Vinculante nº 37: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”; 
    4 – Reconhecimento da repercussão geral sobre o tema quando do julgamento ARE 909437/RG, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, assentando-se a seguinte tese “Não é devida a extensão, por via judicial, do reajuste concedido pela Lei nº 1.206/1987 aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, dispensando-se a devolução das verbas recebidas até 01º.09.2016 (data da conclusão deste julgamento)”; 
    5 –Por força do art. 927, incisos II e III do CPC de 2015, impõe-se a observância da força vinculativa da tese firmada pela Corte Constitucional em sede de repercussão geral. Afasta-se, por consequência, a aplicação da Súmula nº 300 desta e. Corte, que fixava entendimento diametralmente oposto, uma vez que a concessão de do aumento de vencimento, com base no princípio da isonomia, importaria em flagrante violação ao princípio da separação dos poderes, na medida em que não teria do Poder Judiciário função legislativa; 
    6 – Perda de objeto em relação ao pedido principal, uma vez que o reajuste concedido administrativamente já foi integralmente implementado. Parcial provimento do recurso do Réu tão somente em relação às diferenças pleiteadas em razão da concessão do reajuste de forma parcelada, resguardando-se, em todo caso, as parcelas eventualmente já percebidas em razão do princípio da segurança jurídica. 
    7 - Exercício do direito de retratação, nos moldes do art. 1030, inciso II do CPC para reconhecer a perda de objeto em relação ao pedido principal, dando parcial provimento ao recurso do Réu no restante. “
    Opostos Embargos de Declaração pelo Estado, foram rejeitados (vol. 9, fl. 22).
    Após tramitarem no Superior Tribunal de Justiça, para fins de julgamento do Recurso Especial (vol. 12, fl. 1), os autos foram remetidos para esta CORTE.
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, reputam-se preenchidos os pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo extremo. Dessa forma, passo à análise do mérito.
    A irresignação merece prosperar. 
    Esta SUPREMA CORTE, no ARE 909.437-RG (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tema 915) julgado sob o rito da repercussão geral, fixou tese no sentido de que “não é devida a extensão, por via judicial, do reajuste concedido pela Lei nº 1.206/1987 aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, dispensando-se a devolução das verbas recebidas até 1º.09.2016 (data da conclusão deste julgamento)”. 
    A propósito, veja-se ementa do precedente paradigma:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE DE 24% PARA OS SERVIDORES DO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LEI Nº 1.206/1987. ISONOMIA. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Súmula 339/STF e Súmula Vinculante 37. 2. Reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional, com reafirmação da jurisprudência da Corte, para assentar a seguinte tese: “Não é devida a extensão, por via judicial, do reajuste concedido pela Lei nº 1.206/1987 aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, dispensando-se a devolução das verbas recebidas até 01º.09.2016 (data da conclusão deste julgamento)”. 3. Recurso conhecido e provido”. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para restabelecer a sentença de improcedência do pedido inicial (vol. 1, fl. 148/152).
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente